Tribunal: TJES
Processo: 5002560-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002560-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HLV LOGISTICA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2. Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3. In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade; destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
r.

decisão proferida pelo
douto
Juízo da
1ª
Vara da Fazenda
Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital
n
a execução fiscal movida em desfavor de
HLV LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI
(
autos de n.
5000549-87
.201
9
.8.08.00
24)
,
a qual
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

Em suas razões recursais,
o A
gravante
aduz,
essencialmente,
que
em consulta à JUCEES verificou que
houve a extinção voluntária da
empresa Agravada,
destacando que, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça no feito de origem, a empresa não mais funciona em seu endereço cadastral.
Nesse contexto, defende a responsabilidade solidária dos sócios,
eis
que a liquidação voluntária da pessoa jurídica se deu sem o pagamento do débito tributário.

To
davia, adianto que, após analisar o caso vertente à luz do entendimento jurisprudencial majoritária a respeito da temática, constatei que razão não assiste ao Agravante, pelos motivos que passo a delinear.

Em primeiro lugar, é válido registrar que, concernente à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, de acordo com a legislação tributária a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional,
possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto
, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Vejamos a literalidade do referido dispositivo legal:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Acrescenta-se ainda
que, nos termos d
a súmula
n. 435 do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular,
circunstância que também
autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
Confira-se, oportunamente,
o referido verbete sumular:

Súmula 435, STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Tecidas tais elucidações, cumpre dizer que rest
ou incontroverso nos autos que a empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária; informação confirmada pel
o
comprovante de inscrição e de situação cadastral anexado ao processo de origem.

Trata-se, em verdade, de hipótese de dissolução regular da pessoa jurídica, conforme vasta jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. ATOS. EXCESSO DE PODER. VIOLAÇÃO. ATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 135, CTN. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO. DESCABIMENTO. Nos moldes do enunciado da Súmula nº 430/STJ, o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não implica em responsabilidade solidária do sócio.
Caracterizada a dissolução regular da microempresa executada, por ter se sujeitado a processo de liquidação voluntária, com arquivamento do distrato junto à JUCEMG, resta afastado o enunciado da sumula 435 (STJ), afigurando-se incabível o pretendido redirecionamento da execução em face do sócio, que sequer fora indicado na CDA como coobrigado, por não demonstrada a prática de atos com excesso de poder e violação aos atos constitutivos, conforme previsto no art. 135, do CTN.
(TJMG; AI 1329295-86.2022.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Élito Batista de Almeida; Julg. 09/03/2023; DJEMG 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
3. A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07133.45-54.2022.8.07.0000; Ac. 161.1353; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 30/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

Ainda nesse tocante, faz-se mister ressaltar,
como
tam
b
é
m salientou o magistrado
a quo
,
que
inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve
infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade;
limitando-se o Agravante apenas argumentar acerca do não pagamento dos débitos tributários,
fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento. Nesse trilhar, trago à baila:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, DE OFÍCIO, DETERMINOU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, BEM COMO CAUTELARMENTE PROCEDEU AO ARRESTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO MESMO. O Superior Tribunal de Justiça, disciplinando o artigo 135 do CTN, admite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quando comprovada a prática de ato ilícito (excesso de poder, infração à Lei ou ao estatuto) ou nos casos de dissolução irregular, não se incluindo na hipótese o simples inadimplemento de obrigações tributárias. Nessa esteira, o verbete de Súmula nº 435 do STJ legitima o redirecionamento da execução sempre que houver a dissolução irregular da empresa. No caso em análise, observa-se que antes do redirecionamento do executivo fiscal ao sócio da empresa, inexistiu citação negativa da empresa executada, pois, apesar de ter sido proferido despacho citatório, sequer foi expedido o respectivo mandado, razão pela qual não se pode afirmar que a empresa executada, não foi encontrada no endereço de seu domicílio fiscal.
Por seu turno, o não funcionamento comunicado aos órgãos competentes, consoante certidão da Receita Federal, em que se verifica que a sociedade empresária se encontra baixada em razão de extinção por encerramento. Liquidação voluntária, não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente da empresa executada, sendo certo que a existência de débitos fiscais não é fato suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa. Dessa forma, não restou evidenciada a prática de ato ilícito, de modo que não há que se autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada.
Ressalta-se que no caso sob julgamento, o bloqueio de valores foi realizado sem que houvesse qualquer tentativa de citação da parte executada, conforme prevê os arts. 7º da LEF e 185-A do CTN. Ademais, observa-se a impossibilidade de constrição sobre o patrimônio de sócio, de ofício, sem que requerida pelo exequente, ausente a demonstração dos requisitos que autorizam a cautela, quando não promovida qualquer tentativa de citação do agravante e sequer demonstrada a dissolução irregular da empresa executada, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0056598-03.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 21/03/2023; Pág. 511)

Tem-se, portanto, que i) a dissolução da empresa Agravada não pode ser reputada irregular; e ii) nenhuma das hipóteses que autorizam o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa devedora, previstas no art. 135 do CTN, restaram comprovadas.

Nessa linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária
, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002560-59.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO : HLV LOGISTICA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI.

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão que, em sede de execução fiscal ajuizada contra HLV LOGISTICA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
negou provimento
ao recurso do Estado, ao fundamento de que:

(i) não existe prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade, limitando-se o Agravante apenas a argumentar acerca do não pagamento dos débitos tributários, fato que não é suficiente para fins de redirecionamento;

(ii) a empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, informação confirmada pelo comprovante de inscrição e de situação cadastral anexado ao processo de origem;

(iii) o redirecionamento da execução em desfavor do sócio da Agravada em razão do mero inadimplemento da obrigação tributária violaria a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada/Agravada.

Com o devido respeito ao entendimento exposto pelo Relator, instauro divergência por entender de maneira diversa quanto ao tema.

No caso em análise, existem razões para justificar o redirecionamento, considerando que o ente público Agravante demonstrou a existência de circunstância apta a caracterizar a
presunção de dissolução irregular
da empresa Agravada.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o nome do sócio a que se pretende redirecionar a execução está presente nas CDAs acostadas à demanda executiva fiscal de origem.

Ademais, a empresa procedeu à averbação do distrato social na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, promovendo sua liquidação voluntária.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau fundamentou que, “embora o distrato social não exima a devedora do cumprimento de seu dever legal de pagar o tributo, que ainda pode ser cobrado, não justifica o reconhecimento da causa estabelecida no art. 135, III, do CTN, para o redirecionamento da cobrança em face do sócio, já que ele procedeu ao encerramento, presumidamente regular da sociedade empresarial”.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial,
não
constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é
indispensável
a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. (AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Nesse sentido, a Súmula n.º 630, do c. Superior Tribunal de Justiça:
[...] Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente [...]
.

Acerca do mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes
de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN.

No caso dos autos, considerando que os fatos geradores da obrigação tributária ocorreram entre os meses de julho/2015 a fevereiro/2017, o sócio apontado (Eder Carlos Leite) constava como único sócio da empresa (Eireli), de modo que é crível a responsabilidade desta por sua gerência e administração tanto na data do fato gerador do tributo cobrado na CDA, quanto na data em que presumida a sua dissolução irregular, na esteira do entendimento firmado no Tema 981/STJ.

Com base nessas premissas, e com o devido respeito ao eminente Relator,
instauro divergência
, para DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e deferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada, Eder Carlos Leite (CPF 148.907.798-76).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/2
34
/5002560-59.2022.8.08.0000_PV